Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. TELEVISÃO. DANIFICADA. FUGA DE CORRENTE ENTRE DECODIFICADOR E APARELHO DE TELEVISÃO. AUSENTE DISPOSITIVO PARA EVITAR A QUEIMA DA TELEVISÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 17.241,00 a título de reparação material face os danos no aparelho de televisão da parte autora. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica. No mérito, assinala que não há provas de que os danos na televisão foram decorrentes do aparelho da parte ré, inclusive porque não consta aterramento na tomada onde estava ligada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos nos autos são suficientes para apurar eventual relação entre o dano na televisão e o aparelho decodificador da parte ré, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. As provas juntadas pela parte autora permitem apurar que o dano na televisão foi proveniente do aparelho da parte ré. Isso porque no dia 15/05/2023 ocorreu apenas a interrupção do sinal da parte ré (“Claro”) naquela região, sem queda de energia, chuvas, raios, e outros. Todavia, com o retorno do sinal a parte autora constatou que o decodificador da ré e a sua televisão estavam queimados. A ré compareceu no local nos dias 16, 17 e 29 de maio. Apesar de concluir na sua última visita que o dano na televisão teria sido proveniente da ausência de aterramento na tomada, é possível apurar que a parte ré não adotou a cautela adequada para evitar a transferência de corrente entre o seu decodificador e a televisão (que ocorre via cabo HDMI), o que resultou na queima da televisão. Isso porque apenas na visita do dia 16/05/2023 é que a ré instalou o “mini isolador CPE p/cm decoder” (ID 56381839, pág. 2). O dispositivo é essencial para evitar a fuga da corrente do decodificador para a televisão, sendo o aparelho eficaz para garantir a segurança dos equipamentos conectados ao decodificador. Assim, constata-se a culpa da parte ré, eis que não efetuou a instalação adequada mediante a colocação daquele dispositivo, permitindo a fuga de corrente entre o decodificador e a televisão, de modo que no momento da queima do decodificador também ocorreu o dano na televisão. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.